Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709011-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ISLEI PEREIRA LOPES AGRAVADO: JOEL DA SILVA CRUZ, LUZENILDA DOS SANTOS SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISLEI PEREIRA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Samambaia/DF que, nos autos de no 0709675-49.2020.8.07.0009, ajuizado em seu desfavor por JOEL DA SILVA CRUZ e OUTRA, deferiu o pedido de tutela de urgência por eles formulado, para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da ação, que se encontra em posse do agravante. Em suas razões, narra que os agravados ajuizaram ação de rescisão de contrato em seu desfavor e outro réu, tendo por objeto o veículo TOYOTA/HILUX CD SRV 4X4 3.0 8V. 116CV TB DIESEL, PLACA JIB5030, sustentando terem sido vítimas de fraude na compra do referido automóvel, razão pela qual requereram a tutela de urgência consistente em busca e apreensão do automóvel, tendo sido a medida deferida pela decisão agravada. Diz que foi tão vítima da fraude praticada pelo réu Eduardo quanto os agravados, não havendo conluio entre o agravante e o réu que praticou o golpe. Afirma que os agravados foram vítimas de golpe praticado pelo outro réu, em razão de não terem diligenciado quanto à confirmação do pagamento, além da confiança que depositaram em pessoa que sequer conheceram pessoalmente atribuindo a ele todas as tratativas relativas ao pagamento. Sustenta ter agido o tempo toda de boa-fé, tomando todas precauções necessárias à concretização do acordo, além de ter efetuado o pagamento do preço pela compra do veículo. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja mantida consigo a posse do veículo. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos do pleito liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, par. único, do CPC). Em análise preliminar dos autos, tenho por não evidenciado os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar vindicada. Ao que se extrai, de fato, os agravados foram vítimas de estelionato praticado por terceira pessoa, tendo como objeto o automóvel especificado. Dessa forma, ainda que o agravante não esteja envolvido no esquema fraudulento e também tenha sido vítima conforme alega, afigura-se prudente a manutenção da decisão agravada, por ora, diante da necessidade de dilação probatória para dirimir as questões alegadas. Por outro lado, não se vislumbra risco de dano concreto ao agravante, haja vista que a medida determinada pela decisão agravada é plenamente reversível, notadamente porque determinado pelo juízo aos agravados “que não transfiram o bem a terceiros e que não o utilizem, salvo para realização das revisões periódicas ou para evitar sua depreciação, sob pena de multa fixa de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada descumprimento efetivamente comprovado nos autos, sem prejuízo de eventual apuração da depreciação correspondente”. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator